Tribunal: TRF3
Processo: 5033272-11.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: ia no âmbito da 11a Turma deste E. TRF3, o paciente ficou condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva unificada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo sido o V. acórdão publicado em 05/08/2019 (ID 112889094).
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
10/109)

5033272-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 240 E 241-A, AMBOS DA LEI 8.069/1990, EM CONCURSO MATERIAL. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES, COM SUBSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA A ELE IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de apelações criminais sob minha relatoria no âmbito da 11a Turma deste E. TRF3, o paciente ficou condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva unificada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo sido o V. acórdão publicado em 05/08/2019 (ID 112889094).

2. Diante do trânsito em julgado do referido Acórdão para ambas as partes em 16/0

Inteiro teor:
10/109)

5033272-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 240 E 241-A, AMBOS DA LEI 8.069/1990, EM CONCURSO MATERIAL. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES, COM SUBSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA A ELE IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de apelações criminais sob minha relatoria no âmbito da 11a Turma deste E. TRF3, o paciente ficou condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva unificada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo sido o V. acórdão publicado em 05/08/2019 (ID 112889094).

2. Diante do trânsito em julgado do referido Acórdão para ambas as partes em 16/09/2019, o r. Juízo Federal a quo determinou em 24/09/2019 a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento da pena a ele imposta nos autos da Ação Penal n. 0000352-83.2016.4.03.6108, tendo sido o r. mandado de prisão constando o regime prisional semiaberto expedido em 25/09/2019, consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 116982925).

3. Com efeito, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADC 43, 44 e 54, encerrado no dia 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, por seis votos a cinco, assentou que é constitucional a regra do artigo 283 do Código de Processo Penal - CPP ("ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva") e está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

4. Ao contrário do que se alega na presente impetração, o decreto condenatório já havia transitado em julgado para ambas as partes em 16/09/2019, motivo pelo qual a autoridade impetrada, em 24/04/2019, regularmente determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento de sua pena, não se tratando in caso, portanto, de execução provisória de pena, em harmonia com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, à míngua de qualquer constrangimento ilegal que justifique eventual suspensão do r. mandado de prisão.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5033272-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: LUAN SOARES GRANDI

IMPETRANTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA - SP74743

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5033272-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: LUAN SOARES GRANDI

IMPETRANTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA - SP74743

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado Rosangela Aparecida do Nascimento Souza em favor de LUAN SOARES GRANDI contra ato do 2a Vara Federal de Bauru/SP, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena imposta nos autos da Ação Penal n. 0000352-83.2016.4.03.6108.

A impetrante sustenta que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 240 e 241-A da Lei 8.069/1990, mas que não houve o trânsito em julgado da condenação, de modo que deve ser afastada a execução provisória da reprimenda, nos termos do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, aponta constrangimento ilegal diante da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, alegando tratar-se de réu primário, com profissão definida e carteira assinada tanto na época dos fatos como nos dias atuais, com família e filhos que dependem do seu sustento (ID 112889092).

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. No mérito, pugna pela suspensão da execução provisória da pena a que se encontra submetido, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mediante termo de compromisso do paciente para comparecer a todos os atos processuais, expedindo-se em seu favor o competente salvo-conduto (ID 112889092).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial, sob a apreciação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Fausto de Sanctis (ID 113564173).

A autoridade impetrada prestou as informações (ID 116982925).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 117428882).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5033272-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: LUAN SOARES GRANDI

IMPETRANTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA - SP74743

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta da presente impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/1990, em concurso material, tendo sido tal denúncia recebida pela Juízo Federal da 2a Vara Federal de Bauru/SP em 08/03/2016, nos autos da Ação Penal n. 0000352-83.2016.4.03.6108 (ID 112889094).

Em 27/04/2018, o Juízo Federal de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial e condenou o referido paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, apenas pelo cometimento do delito previsto no artigo 240 da Lei 8.069/1990 (ID 112889094).

Em sede de apelações criminais sob minha relatoria no âmbito da 11a Turma deste E. TRF3, o paciente ficou condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva unificada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo sido o V. acórdão publicado em 05/08/2019 (ID 112889094).

Diante do trânsito em julgado do referido Acórdão para ambas as partes em 16/09/2019, o r. Juízo Federal a quo determinou em 24/09/2019 a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento da pena a ele imposta nos autos da Ação Penal n. 0000352-83.2016.4.03.6108, tendo sido o r. mandado de prisão constando o regime prisional semiaberto expedido em 25/09/2019, consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 116982925).

Com efeito, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADC 43, 44 e 54, encerrado no dia 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, por seis votos a cinco, assentou que é constitucional a regra do artigo 283 do Código de Processo Penal - CPP ("ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva") e está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ao contrário do que se alega na presente impetração, o decreto condenatório já havia transitado em julgado para ambas as partes em 16/09/2019, motivo pelo qual a autoridade impetrada, em 24/04/2019, regularmente determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento de sua pena, não se tratando in caso, portanto, de execução provisória de pena, em harmonia com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, à míngua de qualquer constrangimento ilegal que justifique eventual suspensão do r. mandado de prisão.

No mais, cumpre anotar que cabe ao Juízo das Execuções Penais apreciar eventuais alegações relativas à disponibilidade de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado para cumprimento da pena, assim como em relação às condições pessoais do apenado, incumbindo à impetrante adotar as providências necessárias para que tais questões sejam submetidas ao Juízo competente.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 240 E 241-A, AMBOS DA LEI 8.069/1990, EM CONCURSO MATERIAL. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES, COM SUBSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA A ELE IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de apelações criminais sob minha relatoria no âmbito da 11a Turma deste E. TRF3, o paciente ficou condenado pela prática delitiva descrita nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva unificada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo sido o V. acórdão publicado em 05/08/2019 (ID 112889094).

2. Diante do trânsito em julgado do referido Acórdão para ambas as partes em 16/09/2019, o r. Juízo Federal a quo determinou em 24/09/2019 a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento da pena a ele imposta nos autos da Ação Penal n. 0000352-83.2016.4.03.6108, tendo sido o r. mandado de prisão constando o regime prisional semiaberto expedido em 25/09/2019, consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 116982925).

3. Com efeito, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADC 43, 44 e 54, encerrado no dia 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, por seis votos a cinco, assentou que é constitucional a regra do artigo 283 do Código de Processo Penal - CPP ("ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva") e está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

4. Ao contrário do que se alega na presente impetração, o decreto condenatório já havia transitado em julgado para ambas as partes em 16/09/2019, motivo pelo qual a autoridade impetrada, em 24/04/2019, regularmente determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento de sua pena, não se tratando in caso, portanto, de execução provisória de pena, em harmonia com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, à míngua de qualquer constrangimento ilegal que justifique eventual suspensão do r. mandado de prisão.

5. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.